Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional que somente se justifica diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

2. A segregação cautelar se revela possível diante de fato novo e contemporâneo que a justifique, qual seja, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo do NAC, uma vez que, como visto, ao conceder liberdade provisória à acusada impôs a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido para decretar a prisão preventiva da recorrida.